Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724639-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J.A.N.B. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELLE NUNES MARQUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão de ID 197653343, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela n. 0701972-04.2024.8.07.0017, ajuizada por J.A.N.B., devidamente representado por GRAZIELLE NUNES MARQUES DA SILVA. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento do contrato de assistência à saúde do autor, nos seguintes termos: De início, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte autora, pois presentes os requisitos. Por se tratar de pessoa menor de idade, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte autora busca o imediato restabelecimento do plano de saúde operado pela primeira ré e administrado pela segunda ré. Consta da inicial que o plano coletivo foi unilateralmente cancelado pela operadora. Os serviços não serão prestados a partir de 01/06/2024. Ressalta o risco da descontinuidade dos tratamentos de saúde em curso, sendo que a autora, criança nascida em 19/05/2019, tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora comprovou que se encontra em tratamento de sua saúde, sendo necessário assegurar a continuidade das terapias multidisciplinares prescritas conforme o relatório médico (id. 197591557). Com os elementos de prova reunidos nesta fase postulatória, aparentemente, a resilição foi feita sem que tivesse sido ofertado outro plano. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1082/STJ): "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." A respeito do tema, assim tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMIL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS E 12 MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REQUISITO ADICIONAL. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE MAZELA COBERTA. NECESSIDADE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. ART. 3o DA CONSU. 1. Em se tratando de plano de saúde, no qual há a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora - responsável em propor a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, conforme o artigo 2o da Resolução Normativa - RN No 196/2009 - todas respondem solidariamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 3. Em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, verifica-se, ainda, que, segundo as normativas de regência, quando houver resilição do contrato pelo plano de saúde, deve ser disponibilizada ao autor plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 4. A alegação de que o direito de migração de plano coletivo para individual, em caso de cancelamento, obriga apenas as operadoras de plano de saúde que operam planos individuais e familiares, não merece prosperar. É que, conquanto esteja essa mitigação prevista no art. 3o da Resolução no19/99 da CONSU, encontra-se assentado no âmbito jurisprudencial que essa previsão não se conforma com as disposições contidas na Lei 9.656/98, não podendo, por ser mera norma regulamentar, restringir os direitos concedidos aos consumidores pelo referido texto legal. 5. Indevido, portanto, o cancelamento do plano na forma como operada, em desacordo com a regulamentação e legislação de regência, em virtude da inobservância da necessária solução de continuidade do serviço (art. 1o da RN/CONSU n. 19/99) prestado pela ré, o que atrai para si a responsabilidade de manter o plano na forma contratada pelos segurados, os quais, cumpre frisar, encontravam-se em pleno tratamento de mazela acobertada, com indicações médicas para exames e continuidade do respectivo tratamento. 6. Recursos desprovidos. (Acórdão 1160248, 20161110019469APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 525/530) Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar às rés que restabeleçam o contrato de assistência à saúde à parte autora, no prazo de 2 (dois dias), até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. [...] Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. [...] Em suas razões recursais a agravante sustenta que o dano irreversível atrelado à efetivação da antecipação de tutela concedida ao agravado está nos custos financeiros associados aos tratamentos pleiteados na exordial, que se efetivados resultariam em lesão considerável ao patrimônio da operadora de saúde que ora figura como ré. Pontua que, o cancelamento do plano de saúde resultou de avaliação financeira e de riscos feita internamente pela empresa ré, resultando na conclusão da inviabilidade financeira de manter o contrato. Argumenta que: [...] É oportuno dispor, que não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato. Todas as regras contratuais e legais foram cumpridas, quais sejam: i) cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão; ii) ultrapassagem do prazo de 12 (doze) meses da avença; iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; iv) respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e v) lei 9.656/98, art. 13, II, 'b', parágrafo único, por exclusão. [...] Destaca que o contrato ao qual a parte agravada se vincula é um plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares; e que, no caso, ambas as partes possuíam ciência das condições que possibilitariam a rescisão do contrato. Esclarece, com relação ao cumprimento da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, que é necessário enfatizar que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Assevera que, no caso concreto, não se pode considerar que o tratamento corrente para o TEA se encaixaria na definição de tratamento médico corrente, impossibilitando o enquadramento da situação no Tema no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, o que permite assim a rescisão unilateral do contrato. Aduz que, cumpridos todos os requisitos legais, totalmente possível o cancelamento unilateral do contrato, devendo, assim, ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Cita estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a antecipação de tutela deferida na origem (ID 60375096). Preparo recolhido (IDs 60375094e 60375095). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato de plano de saúde. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário, caso possua em seu portfólio, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, os relatórios de IDs origem 197591556 e 197591557 destacam que o agravado, de 4 (quatro) anos de idade, possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e explicitam a necessidade de tratamento contínuo multidisciplinar com profissionais especializados para o devido desenvolvimento do paciente. O recorrido tem feito acompanhamento multiprofissional na clínica Única Kids, que recomenda a continuidade dos atendimentos para a eficácia do tratamento e progresso do infante (ID origem 19759155). Há informação de que o agravado, em tratamento contínuo, recebeu a comunicação de que o plano de saúde seria cancelado (ID 197591575) e que tal informação teria sido repassada com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência da data que se findaria a relação contratual. Nesse aspecto, quanto ao tema específico do cancelamento unilateral de plano coletivo em casos de usuário em tratamento médico, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Em complemento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa linha, observa-se que a mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, nos termos do citado Tema 1.082 do STJ. Especificamente quanto à situação dos autos, que envolve tratamento continuado relativo a diagnóstico de transtorno de espectro autista, importante ressaltar que, apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular objetivando a melhora da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento pode se prolongar por toda a vida do paciente. Outrossim, para uma eventual argumentação no sentido da manutenção do plano de saúde com fundamento no Tema no 1.082 do STJ, descrito anteriormente, para o enquadramento do tratamento contínuo de que necessita o agravado, na mencionada tese do STJ, seria necessária a devida cognição exauriente, não compatível com a cognição sumária típica do agravo de instrumento. De outro lado, conforme demonstrado pelo agravado nos autos de origem, o plano de saúde agravante notificou o beneficiário em 28/3/2024 acerca do cancelamento que se daria em 30/4/2024 (ID origem 197591575), em claro desrespeito às normas legais aplicáveis, que destacam a necessidade de comunicação prévia de 60 (sessenta) dias. Assim, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós-contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Nesse sentido, entendo que, tanto pela ausência de demonstração patente do cumprimento dos requisitos necessários para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, quanto pela necessidade de tratamento por parte do usuário, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde do beneficiário. Assim, em sede de análise liminar e de acordo com o acervo probatório, entendo que a decisão agravada foi prudente ao determinar que a operadora agravante assegure a continuação do plano de saúde do agravado. À primeira vista, portanto, verifico ausente a probabilidade de provimento recursal, no que concerne à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessário falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida. Intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator